Tribunal: TJBA
Processo: 8018773-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8018773-68.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): FERNANDO MACHADO BIANCHI AGRAVADO: GEISA MARIA SANTOS ROCHA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO DE COBERTURA APÓS DESLIGAMENTO DO TITULAR. DOENÇA GRAVE DE DEPENDENTE. DIREITO À MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DA COBERTURA. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão proferida pela Juíza da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Camaçari, que, nos autos de ação ordinária, deferiu tutela de urgência determinando o restabelecimento do plano de saúde coletivo empresarial da parte autora, nas mesmas condições contratadas, após o cancelamento decorrente do desligamento sem justa causa do seu cônjuge, titular do plano, condicionando o cumprimento da decisão ao pagamento integral das mensalidades pela autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência para o restabelecimento do plano de saúde da dependente de ex-titular; (ii) verificar se é legítima a imposição à operadora de plano de saúde da obrigação de manutenção do vínculo contratual, mesmo após o desligamento do beneficiário titular, diante da existência de doença grave e do custeio integral do plano pela parte autora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Julga-se prejudicado o Agravo Interno apresentado contra a decisão de ID 81789249, em virtude do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento neste momento processual. 4. A tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 5. A parte autora era beneficiária de plano de saúde coletivo empresarial, na qualidade de dependente de seu cônjuge, que foi desligado da empresa sem justa causa (ID 80099939), com manifestação expressa de interesse na manutenção da cobertura e disposição de arcar com o custo integral do plano (pg. 06 do ID 474810505). 6. A documentação acostada aos autos demonstra que a parte autora é diagnosticada com Neoplasia Maligna da Mama (CID C50), necessitando de tratamento médico urgente e continuado (pgs. 03/04 do ID 474810502 e 04 do ID 474810505), o que evidencia o perigo de dano irreparável à saúde. 7. O art. 30 da Lei nº 9.656/98 assegura ao ex-empregado e a seus dependentes o direito à manutenção do plano, nas mesmas condições, mediante custeio integral, desde que preenchidos os requisitos legais, cujo exame, nesta fase processual, se limita à verificação de plausibilidade. 8. A operadora agravante não apresentou impugnação concreta e fundamentada quanto ao preenchimento dos requisitos legais, limitando-se a alegações genéricas, apesar de deter melhores condições para instruir os autos. 9. A jurisprudência reconhece a possibilidade de manutenção do plano de saúde em casos de doença grave, como o câncer, especialmente quando a interrupção do tratamento implica risco à vida e à dignidade da pessoa humana. 10. Ainda que não se trate, no caso, de rescisão unilateral do plano coletivo, é possível a aplicação analógica da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.842.751/RS (Tema nº 1.082), com amparo na boa-fé objetiva, na segurança jurídica, na função social do contrato e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 11. A decisão agravada assegura o custeio integral das mensalidades por parte da beneficiária, afastando qualquer risco de desequilíbrio econômico-financeiro ao plano de saúde. 12. A reversibilidade da medida e a prevalência do direito à vida e à saúde justificam a manutenção da tutela de urgência. IV. DISPOSITIVO 13. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CF/1988, arts. 1º, III, e 6º; Lei nº 9.656/1998, art. 30. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.842.751/RS (Tema 1.082), Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 23.10.2018; TJ-CE, AI nº 0627109-58.2024.8.06.0000, Rel. Des.ª Cleide Alves de Aguiar, j. 27.11.2024; TJ-RN, AI nº 0810142-95.2023.8.20.0000, Rel. Des. Virgílio Macedo Jr., j. 13.12.2023; TJ-GO, AI nº 5520784-65.2023.8.09.0051, Rel. Des. Marcus da Costa Ferreira. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8018773-68.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como agravada GEISA MARIA SANTOS ROCHA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em julgar PREJUDICADO o Agravo Interno e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA